Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715743-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: ISRAEL DOS SANTOS GOMES, LG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, JULIO FERREIRA DA SILVA, JOYCE QUEIROZ ARAUJO, MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO DESPACHO Intime-se Interbrasil Distribuidora Ltda. para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade formulada em contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator